Tribunal: TCU
Processo: 020.375/2024-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
Atos de Pensão militar

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão militar, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443/92, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar legais os atos constantes das peças 3/6, relativos às pensões militares de Graciette de Aragão Ramalho, Lindaura Melo Vieira, Maria Aparecida Gomes Vieira Ripardo, Teodora Gomes de Sousa, Lídia Maria Pereira Aguiar, Sônia Regina de Aguiar e de Rosania Maria Carvalho da Silva, autorizando-lhes o registro, nos termos do art. 260, § 1o, do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.2. considerar ilegal o ato constante da peça 2, relativo à pensão militar de Maria Eliete Moreira Carneiro Zanini, negando-lhe o correspondente registro, nos termos do art. 260, § 1o, do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.3. dispensar a devolução das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé, nos termos da Súmula 106 deste Tribunal; 9.4. determinar ao órgão de origem que: 9.4.1. com fundamento nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte de Contas, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência da presente deliberação, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.4.2. dê ciência às interessadas do inteiro teor deste Acórdão, alertando a Sr.a Maria Eliete Moreira Carneiro Zanini no sentido de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não a exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.4.3. proceda ao cálculo da pensão militar da Sr.a Maria Eliete Moreira Carneiro Zanini, adotando como referência o posto/graduação de Major e emita, com fulcro nos arts. 262, caput e § 2o, do Regimento Interno, e 19, § 3o, da Instrução Normativa 78/2018, no prazo de 30 dias, novo ato concessório, escoimado da irregularidade ora apontada, para oportuna deliberação do Tribunal; 9.4.4. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovantes de que as interessadas tiveram ciência desta deliberação; 9.5. dar ciência desta deliberação ao Ministério da Defesa-Comando do Exército; 9.6. determinar à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) que: 9.6.1. acompanhe o cumprimento das determinações elencadas nos itens 9.4.1 a 9.4.4 deste aresto; 9.6.2. arquive os autos.